Tribunal: TJDFT
Processo: 0731289-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matérias levantadas no recurso, verifica-se a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de decisão já decidida.
2. Mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, o que não se verifica no caso em comento, a rediscussão só é cabível enquanto não houver manifestação do Juízo sobre o tema.
3. A pretensão atinente à avaliação dos imóveis encontra-se preclusa, motivo a impossibilitar o reexame de tais pontos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.